Tribunal: STF
Processo: ARE 1399794
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃOCIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE FOI DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.232/SC. DESNECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, PESSOAL OU ASSEMBLEAR, OU, AINDA, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ERA A PARTE ASSOCIADA À PROPONENTE DA DEMANDA COLETIVA. POSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO POUPADOR OU NAQUELE EM QUE FOI AJUIZADA A AÇÃO PRINCIPAL, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM A ENTIDADE AUTORA DA AÇÃO COLETIVA, CONFORME A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.391.198/RS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE RECLAMA A ELABORAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS, CONFORME O QUE FOI POSTO NOS FUNDAMENTOS DO RECURSO ESPECIAL N. 1.370.899/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC BANKBRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO POR SUCESSÃO AO BANCO BAMERINDUS S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SÃO DEVIDOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PORQUE FORAM PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.392.245/DFE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.505.007/MS. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE INTERESSADA, NOS TERMOS DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.524/DF. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA COISA JULGADA. JUROS DA MORA CONTADOS DA CITAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME A ORIENTAÇÃO ADVINDA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA N. 1.370.899/SP E N. 1.361.800/SP. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado à associação autora da ação civil pública e ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal (eDOC 11).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/SC negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: AI 791.292-RG (Tema 339), e negou-lhe admissibilidade nas demais questões (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Por fim, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente